Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-67.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cobrança de seguro. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial não rechaçada suficientemente. Perda auditiva redutora da capacidade de maneira parcial e permanente. Previsão contratual de indenização por invalidez total por doença. Ausência de cobertura securitária. Improcedência mantida. Apelo improvido, rejeitada a preliminar..